Tribunal: TJDFT
Processo: 0751394-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751394-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705623-07/2020, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A decisão agravada condenou a requerida, ora agravante, à multa por litigância de má-fé fixada em 20% sobre o valor da causa, bem como à multa por ato atentatório à dignidade da justiça também fixada em 20% sobre o valor da causa, em razão da ausência de informação a respeito de onde o veículo objeto do contrato de financiamento pode ser encontrado. Determinou, ainda, o encaminhamento dos autos ao MPDFT, para que seja apurada a eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) e, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, também a prática de estelionato. Confira-se o inteiro teor (ID21926030): “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RÉU: ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA, partes qualificadas nos autos. Decisão de ID 71812667, com força de mandado, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MARCA / MODELO: FIAT ARGO FLEX COR: BRANCO - ANO / MODELO: 2020/2020 PLACA: REC8I05 - CHASSI: 9BD358A4NLYK25790. Restrição RENAJUD inserida conforme ID 72034468. Via ID 72098647 a parte requerida apresentou manifestação requerendo, dentre outros pedidos, a revogação da liminar proferida por este juízo. Sobre a manifestação da parte requerida veio aos autos a peça do autor de ID 72760930, a qual requereu a manutenção da liminar dentre outros pedidos. Este juízo proferiu decisão (ID 72881039) na qual foram tratados os pedidos formulados pelo requerido em sua peça de ID 72098647, restando pendente a análise do pedido de gratuidade de justiça, e advertiu a parte requerida nos seguintes termos: ‘Assim sendo, aguarde-se cumprimento da liminar, ora proferida, ficando a parte requerida advertida de que: 1) qualquer conduta procrastinatória no feito, seja através da juntada de petições intempestivas seja com a ocultação do veículo objeto da lide, será analisada à luz do art. 80, do Código de Processo Civil; e 2) a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente possui rito especial, de modo que o momento para apresentação de contestação por parte do ocupante da posição passiva deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, conforme preconiza o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei 911/69.’ Diligência de ID 73233147 infrutífera. Diante do comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos, requereu o autor a intimação da mesma, para que indicasse o paradeiro do veículo. Vide petição de ID 73871227. A parte requerida juntou aos autos ID 74170698 no intuito de comprovar sua hipossuficiência assim ver deferida a gratuidade de justiça a seu favor. Na decisão de ID 74098522 consta determinação para que as partes esclarecessem nos autos qual a renda informada pela parte requerida quando da contratação realizada, tanto para análise da concessão de gratuidade de justiça, quanto para aferir eventual responsabilidade criminal pela concessão temerária de crédito, considerando situações semelhantes observadas por este juízo. Foi determinado, ainda, por este juízo, que a parte requerida indicasse o paradeiro do veículo, no prazo de 05 (cinco), sob pena de aplicação de litigância de má fé sem prejuízo da s penais cabíveis. A parte requerida apresentou manifestação de ID 75070945 requerendo o afastamento da ordem de indicação do paradeiro do bem objeto da presente demanda. Via ID 75867058 o autor requereu a aplicação de multa, em desfavor do requerido, por ato atentatório à dignidade da justiça. Decido. A meu ver, entendo que a conduta parte requerida de fato se mostra inadequada, considerando os princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processual. E notadamente quanto aos deveres legalmente impostos às partes no processo. Observo nos autos que a parte requerida contrata advogado e logo após o deferimento da liminar, mesmo sem ter ocorrido sequer o retorno da diligência de busca e apreensão, junta ao processo manifestação requerendo revogação da liminar, tece alegações que fogem da realidade dos autos, como ausência da comprovação da mora e cobrança de juros estratosféricos, e não demonstra interesse em solução do conflito, apenas retarda a tramitação dos autos. Também oculta o bem, que até o momento não pode ser apreendido. De fato, manifestar-se nos autos e ser representado por advogado é direito assegurado às partes processuais, porém exercer direitos não autoriza o descumprimento de deveres, e assim devem os litigantes agir com lealdade processual e contribuírem para solução da controvérsia apresentada. No caso apresentado não foi comprovado pelo requerido o seu não conhecimento sobre o paradeiro do bem. Ao contrário, como detentor do veículo alienado fiduciariamente, tem obrigação legal de manter a posse e dela não dispor. Nada justifica a ocultação do veículo. Adiante, em que pese as alegações de que o DL 911/69 expressamente não preveja a obrigação de indicação da atual localização do veículo pela parte devedora, é bastante claro que legalmente tampouco pode oculta-lo. Entendo que a falta de previsão legal expressa não pode ser utilizada contra o sistema principiológico de nosso ordenamento jurídico, em especial contra os princípios acima citados, acobertando a conduta daqueles que litigam de má fé e atentam contra a dignidade da justiça. Nesse Sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E AMPREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MAJORAÇÃO. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Configura litigância de má-fé a ocultação do veículo objeto da lide, bem como o fornecimento de informação falsa ao juízo acerca de sua localização, fato que acarretou na realização de diligência desnecessária por oficial de justiça, além de embaraço ao trâmite processual. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1109930, 20160910147342APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 418/424). Dos fatos, entendo que a parte requerida não só oculta o bem, apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, litigando de má fé e atentando contra a dignidade da justiça, bem como desobedece a ordem judicial exarada por este juízo, o que, a meu ver, merece apuração de eventual prática de crime de desobediência (art. 330 do CP). Diante do exposto, pelo desrespeito ao art. 77, IV do CPC/2015, condeno a parte requerida em litigância de má fé, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Condeno, ainda, a parte requerida, em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, inc. IV, CPC/2015, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Por fim, encaminhe-se os autos ao MPDFT para que seja apurado a eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) e, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, também a prática de estelionato. Ademais, defiro ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a documentação referente à renda da parte requerida quando da contratação. Indefiro, ainda, a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, SIEL e INFOSEG (endereço). Não há qualquer questionamento quanto ao endereço da ré nos autos. A certidão do oficial de justiça se limita a dizer que no endereço indicado não localizaram o bem (Id 73233147,) e, dado o procedimento especial em tela, não localizado o veículo sequer se cogita em citação. INTIME-SE o autor para que indique localização do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial por falta de pressupostos necessários ao desenvolvimento da demanda.” – g.n. Nas razões do recurso, a agravante alega que o juízo agravado, extrapolando sua competência legal, determinou que ela realizasse um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade. Argumenta que, por este princípio, somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, representando uma garantia para todos os cidadãos. Sustenta que, além de suas funções serem diretamente regidas por tal princípio, os magistrados devem determinar, em processo judicial, que os envolvidos atuem de acordo com o que é previsto em lei, ou seja, devem zelar pela observância da legalidade, e não inovar na prestação jurisdicional sem razão alguma. Aduz que a decisão recorrida não possui amparo legal, tratando-se, inclusive, de infração do magistrado aos seus deveres legais e éticos. Destaca que, segundo o Decreto-Lei no 911/69, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Ou seja, a apreensão do bem é ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada. Esclarece que, na atualidade, agravante e agravado se encontram em constante tratativa em relação à quitação total do contrato de financiamento em apreço, razão pela qual sequer compreende o motivo de o agravado interpor esta demanda, posto que se trata da forma mais gravosa de cobrança. Acrescenta que apená-la com a busca e apreensão de seu veículo, somada à exigência judicial de entrega do bem, é medida excessivamente onerosa. Quanto ao encaminhamento dos autos ao MP, discorre ser “totalmente ilegal ‘acusar’ a ora recorrente de cometimento de qualquer delito, uma vez que a própria lei não condiciona a entrega do veículo à satisfação da dívida do contrato de financiamento”, se tratando, portanto, de decisão ilegal e arbitrária, contendo “acusação extrema do cometimento de um crime impossível de existir no caso em apreço”. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Pede, no mérito, a revogação das condenações impostas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como da determinação de encaminhamento dos autos ao MPDFT para fins de investigação criminal. Subsidiariamente, requer que os valores das multas sejam reduzidos ao patamar mínimo (ID21926029). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo recorrente, o agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que a agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 (exibição ou posse de documento ou coisa). A decisão recorrida não determinou a exibição do veículo, tendo apenas aplicado as multas previstas na legislação processual em decorrência do fato de a parte não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que condena a parte ao pagamento de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e, também, determina o encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator